Tribunal: TJMT
Processo: 1008834-48.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008834-48.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula Hipotecária, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALADIM DOS SANTOS CAMILO - CPF: 074.297.111-20 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), HERONDINA MARQUES CAMILO - CPF: 353.085.831-53 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MIGUEL BENTO DAVID - CPF: 531.436.121-34 (APELANTE), MIGUEL BENTO DAVID - CPF: 531.436.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ATRAVÉS DE INSTRUMENTO DE MANDATO – INEFICAZ – PROCURADOR SEM PODERES ESPECÍFICOS E EXPRESSOS PARA FIRMAR EMPRÉSTIMO EM SEU NOME E AUTORIZAÇÃO PARA DAR EM GARANTIA IMÓVEL –
– SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1008834-48.2021.8.11.000, j
ulgou procedente o pedido inicial
para declarar a nulidade do aval em nome de Aladim dos Santos Camilo e desconstituir a garantia do imóvel, referente a Cédula de Crédito Bancário n. 0000352822 e, de consequência determinou a baixa da Hipoteca em 1ª grau, registrada na matrícula n. 59.206, sob o registro R-08-59.206 – Protocolo n. 180.008.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sob o argumento de ausência de qualquer conduta ilícita praticada pelo Banco, capaz de infirmar a obrigação documental, estando o aval firmado dotado de legalidade.

Assevera que a escritura pública de revogação de mandato não tem o poder comprobatório para desconstituir a relação obrigacional presente no título anexado a inicial de execução.

Salienta, portanto, a legitimidade da execução, visto que conforme consta no título e nos autos da execução n. 1005970-37.2021.8.11.0004 originária, os Recorridos assinaram como avalistas e garantidores do contrato, tendo, no mesmo ato ofertado o bem móvel como garantia.

Aduz, ainda, que em outros embargos à execução n. 1003495-74.2022.8.11.0004, que tramita na mesma Comarca e versa sobre as mesmas partes e mesmos fatos, contudo, com cédula diferente, o Magistrado singular reconheceu a validade do título por conter a assinatura dos executados, ora recorridos.

O Apelado apresentou contrarrazões suscitando a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id.
215978201
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Banco Bradesco S.A.
visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais dos Embargos à Execução, ajuizada por
Herondina Marques Camilo e Aladim dos Santos Camilo em face da instituição bancaria, para declarar a nulidade do aval em nome de Aladim dos Santos Camilo e desconstituir a garantia do imóvel, referente a Cédula de Crédito Bancário n. 0000352822 e, de consequência determinou a baixa da Hipoteca em 1ª grau, registrada na matrícula n. 59.206, sob o registro R-08-59.206 – Protocolo n. 180.008.
..

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar suscita pelo Apelado em suas contrarrazões.

Da Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pelo fato de o Apelante não ter atacado diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Caso o Apelante não ataque, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumprem o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). (Sem negrito no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). (Sem negrito no original).

No caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, especificamente no item: “
IV - DO MÉRITO DO RECURSO
”, quando expõe claramente as fundamentações do ato sentencial impugnado e as rebate, diretamente, na explanação de suas razões recursais.

Desta feita, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

Do mérito

Do cotejo fático verifica-se que
a Execução de Título Extrajudicial, foi embasada na Cédula Rural Hipotecária n. 0000352822, internamente contabilizado pelo n. 9113932, emitida no dia 22/03/2019, no valor de R$ 780.000,00.

Diante disso, os Apelados opuseram os Embargos à Execução questionam a validade do aval prestado por seu procurador Miguel Bento David, em razão da não existência de poderes específicos no instrumento de mandato por ele outorgado.

Sabe-se que
o Código Civil, em seu artigo 661, prescreve que o mandato em termos gerais só confere poderes de administração, ressaltando, em seu parágrafo primeiro, que quaisquer outros atos que exorbitem da administração ordinária dependem de poderes especiais e expressos. Veja-se:

Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. § 1º Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

Do exame acurado dos autos, verifica-se
dos instrumentos públicos colacionados, que não foram outorgados ao procurador poder expressos para avalizar títulos de crédito, requisito este obrigatório por se tratar o aval de ato personalíssimo.

Nota-se, portanto, que Miguel Bento David, genro dos Apelados, munido de procuração pública sem poderes especiais de alienação, em 22/03/2019, firmou Cédula de Crédito Bancário n. 0000352822, no valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), junto ao banco requerido, onde MIGUEL figurou como emitente e os autores como avalistas, tendo sido oferecido sua propriedade como garantia.

Não bastasse isso, como bem observado pelo Juiz singular, a procuração outorgada pelos Embargantes em 14/01/2019 a Miguel Bento David dava-lhe poderes apenas em assinar cédulas de crédito emitidas em nome dos outorgantes, mas não em seu nome, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário em questão.

Frisa-se, o próprio devedor original (Miguel) não deu garantia alguma, de modo que somente comprometeu os Apelados e sua pequena gleba de terras.

Ademais,
para validade do aval prestado mediante procuração, exigem-se poderes específicos para essa finalidade no instrumento de mandato, sendo nulo o aval prestado por pessoa que não detinha poderes para representar, como é caso dos autos.

Logo, o
imóvel dado em garantia de contrato de crédito bancário firmado por procuração requisita que o instrumento procuratório seja outorgado com observância daqueles requisitos.

Desta maneira, o Apelante não comprova que houve autorização expressa ou ratificação por parte dos Apelados, razão pela qual incide a regra do art. 662, do Código Civil, que reputa inválidos os atos praticados por quem não tenha mandato com poderes suficientes:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

a autorização

Desse modo, sem a expressa menção de poderes para o Miguel Bento David realizar empréstimo em seu nome a alienar ou autorizar para dar em garantia o imóvel dos Apelados, o instrumento é ineficaz, o que invalida o negócio jurídico na sua formação.

No que tange a alegação de que em outro processo de embargos à execução, que tramitou na mesma Comarca e versa sobre as mesmas partes e mesmos fatos, contudo, com cédula diferente, o Magistrado singular reconheceu a validade do título por conter a assinatura dos executados, ora recorridos, tem-se que não prospera, haja vista que os pedidos
das ações não são comuns, porquanto tratam de execução com contratos distintos, ou seja, títulos executivos diversos.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, no ato sentencial, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITAM-SE
as questões prévias. No mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono das Apeladas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024